Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-25.2021.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001133-25.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), APASI - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT-242/491 COM EXTENSAO DE 83,8 KM LTDA - CNPJ: 12.658.125/0001-92 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), NODIMAR CORREA - CPF: 390.516.179-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READEQUAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA EM RODOVIA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o argumento de cumprimento integral da obrigação de fazer imposta à concessionária de energia elétrica, referente à realocação de postes e à elevação de cabos em pontos críticos da Rodovia MT-242.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se houve efetivo cumprimento integral da obrigação de fazer constante do título executivo judicial, a autorizar a extinção do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação imposta envolve conteúdo técnico e execução física em locais determinados, exigindo prova segura de adimplemento integral.

4. A impugnação expressa da apelante, ainda que em sede recursal, somada à ausência de verificação judicial direta, impede o reconhecimento da extinção da obrigação, sendo necessária a produção de prova complementar para aferição objetiva da satisfação integral da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda ao regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com realização das diligências necessárias.

Tese de julgamento: "A extinção do cumprimento de sentença fundada no art. 924, II, do CPC exige comprovação idônea e inequívoca do cumprimento integral da obrigação de fazer, especialmente quando esta envolve conteúdo técnico e intervenções físicas em locais específicos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000140-09.2022.8.11.0052, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 09/12/2025, DJE 16/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por APASI – Concessionária da Exploração da Rodovia MT-242/491 com extensão de 83,8 km Ltda., contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que fora posteriormente convertida em cumprimento de sentença, julgando extinto o feito com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a obrigação de fazer teria sido integralmente cumprida pela parte requerida, ora apelada.

Na origem, a ação foi proposta pela ora apelante com a finalidade de compelir a concessionária de energia, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., à remoção de postes e à elevação dos cabos de energia instalados em pontos críticos da rodovia MT-242, cuja presença e posicionamento em desconformidade técnica comprometiam a segurança viária e obstavam obras de melhoria, como a construção de um trevo de acesso à comunidade Navegantes.

A parte autora alegou que, mesmo após notificações extrajudiciais nos anos de 2018 e 2019, a concessionária de energia se omitiu quanto à adequação de quatro dos seis pontos identificados como irregulares. A sentença de mérito reconheceu a obrigação da requerida em promover as adequações técnicas, e, após o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença.

O juízo
a quo
, ao apreciar manifestação da requerida acompanhada de fotografias que indicariam o cumprimento da obrigação, extinguiu a execução. Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a decisão extinguiu indevidamente a execução, uma vez que apenas parte da obrigação foi cumprida, especificamente o ponto localizado na Praça de Pedágio (Ponto 05), restando pendentes os pontos 02 (Trevo de acesso à Comunidade Pontal do Verde) e 04 (Trevo de acesso à Comunidade Gelnex/Navegantes). Argumenta que não houve laudo técnico ou verificação independente, mas apenas fotografias unilaterais da requerida, desprovidas de metadados e que não cobrem todos os pontos indicados no título judicial.

Alega que a sentença ofende o princípio da efetividade da tutela jurisdicional (art. 4o, CPC), e que o art. 924, parágrafo único, exige cumprimento integral da obrigação para que se extinga a execução, o que não se verificou no caso dos autos.

Requer, ao final, o provimento do recurso para cassar a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, determinando-se o prosseguimento da execução, com eventual imposição de medidas coercitivas até o integral adimplemento da obrigação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 333217862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se estavam presentes os pressupostos para a extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, por suposta satisfação integral das obrigações impostas no título executivo judicial.

No caso, a sentença exequenda reconheceu a irregularidade de postes de energia elétrica situados na faixa de domínio da rodovia MT-242/491 e determinou que a requerida procedesse à realocação dos postes e à adequação da altura dos cabos de transmissão, às suas expensas, por se tratar de providência indispensável à segurança viária e à execução de melhorias na via concedida (id. 279809379).

Na fase de cumprimento, o juízo
a quo
entendeu comprovado o adimplemento da obrigação de fazer a partir de documentação fotográfica juntada sob o id. 333217397, reputando cumprida a
“remoção e reposicionamento dos postes e elevação dos cabos”
nos pontos indicados na inicial, e, além disso, registrou depósito de R$ 378,53 referente a honorários sucumbenciais, extinguindo o feito com base no art. 924, II, do CPC.

Ocorre que, em se tratando de obrigação de fazer de conteúdo técnico e vinculada a intervenções físicas em locais determinados, a extinção do cumprimento de sentença exige demonstração segura do adimplemento integral do comando judicial. A apelante sustenta, com especificidade, que as fotografias apresentadas pela executada seriam genéricas e restritas ao entorno da Praça de Pedágio (Ponto 05), sem comprovação técnica correspondente aos demais pontos que foram expressamente indicados na inicial, notadamente aqueles que afirma permanecerem irregulares.

Embora a apelada sustente o cumprimento da obrigação de fazer, invocando a intimação da exequente para se manifestar sobre o alegado cumprimento e a sua posterior inércia, bem como o acompanhamento de preposto da concessionária durante a execução do serviço, tais elementos, isoladamente, não autorizam a extinção do cumprimento de sentença por satisfação (art. 924, II, CPC), porquanto a quitação do título executivo judicial pressupõe comprovação idônea e segura do adimplemento integral, não sendo admissível presumir-se o cumprimento a partir do silêncio do credor, sobretudo em obrigação de fazer de conteúdo técnico, vinculada a intervenções físicas em locais determinados e ainda submetida a controvérsia concreta quanto à correspondência entre o executado e o comando sentencial.

Ressalte-se, ademais, que a exequente impugna expressamente o alegado cumprimento da obrigação de fazer. Em que pese essa impugnação tenha sido apresentada apenas em sede recursal, já que, intimada a se manifestar no primeiro grau, permaneceu inerte, tal circunstância não dispensa a verificação objetiva do requisito do art. 924, II, do CPC. Havendo dúvida plausível sobre a suficiência da prova juntada e sobre a efetiva correspondência entre o que foi executado e o comando sentencial, mostra-se adequado o retorno dos autos à origem para que o juízo singular, mediante as diligências que reputar necessárias, certifique o efetivo cumprimento da obrigação, e só então delibere sobre a satisfação e eventual extinção.

A propósito, o entendimento jurisprudencial converge no sentido de que o
“[...] A extinção do cumprimento de sentença somente é cabível quando comprovado o adimplemento integral da obrigação constante do título executivo judicial”
(N.U 1000140-09.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao cumprimento de sentença, com a realização das diligências que forem reputadas necessárias à certificação do efetivo cumprimento integral da obrigação de fazer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026